Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas possui caráter excepcional e só pode ser deferida quando inexistirem outros meios para a satisfação da dívida.
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados.
3. Não restou demonstrada a capacidade econômico-financeira da agravada para suportar a constrição, o que está atrelado à efetividade da medida, tampouco restou comprovado que a entidade sindical continuará funcionando se tiver o faturamento penhorado no percentual requerido.
4. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes.
5. Recurso conhecido e não provido.